Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-88.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO –– Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais – - Comprovada a ocorrência de fraude na migração de instituição financeira para recebimento de benefício do INSS e contratação de empréstimo consignado por laudo pericial – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes –
INEXIGIBILIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO –– Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais – - Comprovada a ocorrência de fraude na migração de instituição financeira para recebimento de benefício do INSS e contratação de empréstimo consignado por laudo pericial – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes –
INEXIGIBILIDADE – Fraude caracterizada – Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade – Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, parágrafo único, do Código Civil e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Invalidação dos efeitos contratuais ante a inexistência de declaração de vontade – Restabelecimento das partes ao status quo ante – Inteligência do art. 182 do CC – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Banco réu defende que a restituição deve se dar de maneira simples e não dobrada - Inexistência de prova de má-fé da instituição financeira – Restituição que deve se operar de forma simples – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – RECURSO DO RÉU PROVIDO.
DOS DANOS MORAIS – O consumidor se deparou com a quebra de legítima expectativa ao não receber a integralidade do seu único provento no mês de maio de 2019 - A impossibilidade de utilização de sua renda de aposentadoria prejudicou o pagamento das despesas com alimentação, remédios e até de um pedreiro que lhe prestava serviço – Danos morais caracterizados – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO – Sentença que fixou a cifra indenizatória em R$ 3.000,00 – Autor que pretende a sua majoração para R$ 30.000,00 – Valor majorado para R$ 6.000,00 – Importância capaz de trazer sensação de compensação ao demandante sem acarretar enriquecimento sem causa – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
JUROS MORATÓRIOS – Inexistência de responsabilidade contratual – O requerido não comprovou relação jurídica capaz de ensejar a migração do benefício previdenciário - Os juros devem ser computados, segundo os termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a contar da data da efetiva retenção dos proventos de aposentadoria – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.